Tribunal: TJBA
Processo: 0004985-36.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004985-36.2007.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS BISPO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, WASHINGTON DE OLIVEIRA LUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, concedeu-lhe justiça gratuita e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2. O embargante alega erro/omissão no acórdão quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando que o recorrido possui remuneração superior a dois salários mínimos e não comprovou hipossuficiência.

3. Alega ainda omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pleiteando sua majoração para 20% com base no art. 85, §3º, I, do CPC.

4. O recorrido foi devidamente intimado, mas deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou erro no acórdão ao manter a concessão da justiça gratuita; (ii) saber se há omissão na fixação dos honorários advocatícios, ao não observar os parâmetros previstos no art. 85, §3º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal, como pacificado na doutrina e jurisprudência citadas: “Os embargos declaratórios não têm caráter infringente, não podendo modificar, corrigir, reduzir ou ampliar a sentença” (RT 631:299; 648:275; 648:276).

8. Quanto à justiça gratuita, o acórdão embargado fundamentou-se na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, destacando a ausência de elementos nos autos que a infirmassem, sendo irrelevante a mera percepção de renda superior a dois salários-mínimos.

9. Quanto à alegada omissão sobre os honorários, o acórdão analisou expressamente o tema, observando os critérios do art. 85, §2º, do CPC e a jurisprudência pertinente, mantendo o percentual de 10% por entender adequado ao caso concreto.

10. Não se verificam omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão embargada, sendo o recurso mera tentativa de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A simples discordância com o conteúdo do acórdão embargado, sem indicação de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não autoriza o manejo de embargos de declaração com finalidade infringente. A concessão da justiça gratuita baseada em presunção legal e a fixação de honorários dentro dos parâmetros legais não configuram omissão nem erro passível de correção via embargos”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004985-36.2007.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
JOSE CARLOS BISPO DOS ANJOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 08 de julho de 2025.